Tribunal: TJMT
Processo: 1022309-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022309-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), GESLAINE DE PAULA SOUZA - CPF: 117.426.887-56 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CIANE FONTINELLES DE MORAIS - CPF: 034.966.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANA CRISTINA BUENO SERPA - CPF: 054.032.211-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE SAMARA QUADROS TARGANSKI - CPF: 062.186.911-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RAMOS DA SILVA - CPF: 061.870.221-06 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS - CPF: 048.288.851-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 060.164.651-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente que teve sua prisão preventiva decretada à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à concessão de prisão domiciliar
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge à análise da adequação da prisão domiciliar ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente
in casu
, em vista das circunstâncias dos delitos e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente foragida e com vínculo ativo com organização criminosa, em cujo interesse a beneficiária do
writ
movimentou expressivos valores, tendo recebido, em uma ocasião, o total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse da criança
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1022309-44.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. JONATAS PEIXOTO LOPES

PACIENTE:

GESLAINE DE PAULA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
da paciente em
05/05/2025
, à conta da prática, em tese, dos delitos supramencionados;
sem que tenha sido noticiado o cumprimento do correspondente mandado de prisão até o momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, que, genitora e única responsável pelos cuidados de um filho pequeno —
H. T. L.
,

de 06 (seis) anos de idade, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) —, faria jus à
prisão domiciliar
, à luz do entendimento exarado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641
, por não se tratar de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes, e inexistindo, na intelecção do d. causídico, circunstância excepcionalíssima a justificar o indeferimento da benesse.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a

prisão domiciliar
à paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 298036381 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 298110877), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 301049869.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 302443892).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d.
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
decretou a prisão preventiva
de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
GESLAINE
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do tráfico de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização de entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
GESLAINE
utilizava contas bancárias pessoais e empresariais vinculadas à empresa NETO TRANSPORTES (CNPJ n. 42.692.085/0001-66), de sua propriedade e de seu companheiro
Ivonei Faria Gomes
(“
Faísca
”), para realizar movimentações financeiras no interesse da facção.

Suas contas bancárias eram cedidas para ocultar e dissimular valores oriundos do tráfico de drogas, valendo-se do respaldo patrimonial da transportadora para evitar suspeitas. Em contrapartida,
GESLAINE
era remunerada pela disponibilização das contas, desempenhando papel ativo no esquema de lavagem de capitais.

Consta ainda da representação que as investigações identificaram uma conexão entre
GESLAINE
e um grupo criminoso também atuante no tráfico de drogas, mas a partir de cidades do Estado de Minas Gerais.

De acordo com as informações obtidas com a FICCO de Minas Gerais, o foragido
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), também era o responsável pelo abastecimento de entorpecentes em algumas cidades mineiras, e uma das pessoas responsáveis pelo recebimento dos valores referentes ao envio de entorpecentes era justamente a paciente
GESLAINE
, por meio das contas bancárias da empresa NETO TRANSPORTES, sediada em Várzea Grande/MT.

Conforme se colhe dos autos originários, notadamente das informações prestadas por
Ane Caroline da Silva Bueno
, que firmou acordo de colaboração com o
parquet
e, nesse desiderato, prestou esclarecimentos relevantes acerca da organização criminosa em comento; a ora paciente
GESLAINE
, integrante do núcleo financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, recebia
pagamentos mensais
pelas movimentações bancárias e pela custódia de valores em espécie, chegando as quantias ao montante de
R$ 14.000,00 (catorze mil reais) por mês
, além de bonificações, ensejo em que a paciente chegou a receber o importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pela guarda de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais).

Demais disso, as investigações apontaram que a paciente atuava também em prol de outras lideranças da organização criminosa, além de
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
),
tendo assumido funções logísticas após a prisão de outros membros, com relevante participação na estrutura de dissimulação e ocultação de valores ilícitos, com o uso de mecanismos típicos de lavagem de capitais.

À conta de seu envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
GESLAINE
em
05/05/2025
, sem que tenha sido noticiado o cumprimento do correspondente mandado de prisão até o momento, contra o que se volta o impetrante anunciando a ocorrência de suposto constrangimento ilegal, por acreditar que a beneficiária deste
writ
faz jus à prisão domiciliar.

Nesse contexto, a consulta aos autos originários revela que, apenas posteriormente à impetração do
writ
, é que a pretensão de ver a paciente agraciada com a
prisão domiciliar
foi formulada perante o d. juízo
a quo
; não obstante, tendo a d. autoridade judiciária já se pronunciado sobre a matéria ao
indeferir a benesse
, considero
admissível
a apreciação meritória desta ação de
habeas corpus.

1.

Da almejada prisão domiciliar

Colhe-se da impetração que o d. causídico pleiteia a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, ao argumento de que, possuindo
GESLAINE
um filho pequeno —
H. T. L.
,

de 06 (seis) anos de idade, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) —, a paciente faria jus à benesse, observado o regramento da matéria e o entendimento dos Tribunais Superiores.

De proêmio, registro que, em que pese o d. impetrante se referir, na exordial, à condição da paciente de genitora de “
Heitor Targanski Laurentino, de 6 (seis) anos de idade
” (ID 298036380 – Pág. 2), a documentação que acompanha a impetração dá conta de que o filho de
GESLAINE
e
Ivonei
possui
04 (quatro) anos de idade
completos e se chama
Antônio de Souza Gomes Neto

(Certidão de Nascimento de ID 298040864), tendo sido realmente diagnosticado, não obstante, como
portador de TEA
(Transtorno do Espectro Autista), ao que se colhe da documentação médica carrada aos autos (ID 298036383 e ss.).

Feito esse apontamento, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Superior, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.

(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida de que a increpada se encontra sob investigação pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, integração à organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
, tendo a apuração dos fatos revelado
se tratar de agente responsável por

valores oriundos do narcotráfico
, movimentados pela paciente,
com habitualidade e profissionalismo
, no interesse de
organização criminosa
, inclusive em relação à movimentação de valores oriundos do comércio malsão levado a efeito em
outro Estado da Federação
[Minas Gerais].

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas das condutas criminosas, em tese, praticadas pela paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, de gravidade notável pela
participação em organização criminosa
, a
subordinação a liderança de alta periculosidade
, e a
movimentação de expressivas quantias oriundas do tráfico de entorpecentes
— ensejo em que destaco já ter sido confiado à paciente, de uma só vez, o montante de
R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) —
, circunstâncias que, a meu ver, põem em xeque o
melhor interesse de seu filho.

Estou convencido, assim, de que se revelam
hígidos
os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
para
indeferir
a pretensão defensiva, como se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] verifica-se que
GESLAINE DE PAULA exerce papel de destaque na engrenagem financeira da organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando de forma direta na prática de lavagem de capitais
. Sua participação, ainda que em tese, consubstancia-se no fornecimento de dados bancários de sua titularidade, com o intuito de permitir a movimentação de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes, objetivando, assim, obstruir a identificação da origem criminosa dos recursos.

Cumpre salientar que
a referida investigada não foi localizada por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais, conforme consignado no relatório de diligência de no 193107179, tampouco apresentou-se de forma espontânea às autoridades competentes, razão pela qual é considerada foragida
.
A condição de GESLAINE, atualmente em local incerto e não sabido, evidencia de forma concreta o risco à efetiva aplicação da lei penal, revelando a intenção deliberada de se furtar à persecução penal
.

Assim,
diante do modus operandi ventilado nos autos, se conclui que encontrar, em liberdade, os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

Além disso, adverte-se ainda, que,
a prisão cautelar se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica de eventuais vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento da representada.

Destarte,
não há elementos mínimos que indiquem a imprescindibilidade das representadas aos cuidados dos filhos menores de idade, notadamente à vista de outras pessoas ou familiares que já estejam cuidando das crianças e adolescentes
.

Não bastasse,
a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento das autuadas em organização criminosa voltada para a prática de reiterados crimes de tráfico de drogas, os quais, muito das vezes contam com ajudas de crianças e adolescentes, desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse
.

Portanto,
presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, o pleito pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar comporta indeferimento
”.

(ID 203358017 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao assinalar a presença de elementos concretos a indicar
não ser recomendável
a concessão de prisão domiciliar à paciente, observadas as
circunstâncias do caso
, bem como por se tratar de paciente que, até onde se sabe,
se encontra foragida há meses
, circunstância que bem revela o intento deliberado de
GESLAINE
de
se furtar à aplicação da lei penal
, incompatível com a benesse pleiteada.

Estou convencido, portanto, de que, bem observados os contornos do caso, e em se tratando de decisão adequadamente fundamentada,
não é hipótese de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento, acaso sobrevenham informações ou elementos concretos capazes de subsidiar a almejada concessão do benefício pleiteado.

Dessa forma, não demonstrado o alardeado constrangimento ilegal, de rigor a conclusão de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, sem vislumbrar razões aptas a ensejar a concessão da almejada prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025